Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-56.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO e INSUMO. Corticoide inalatório- Seretide Spray (Salmeterol+ Fluticasona 25/125mcg) e Fiber Mais 260 mcg – 1 lata. Autor acometido de Paralisia cerebral, Tetraplegia, Paraplegia, Lesão cerebral, Epilepsia e Asma. Direito à saúde assegurado pelos artigos 6o e 196 da CF. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário em casos de saúde limitada

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO e INSUMO. Corticoide inalatório- Seretide Spray (Salmeterol+ Fluticasona 25/125mcg) e Fiber Mais 260 mcg – 1 lata. Autor acometido de Paralisia cerebral, Tetraplegia, Paraplegia, Lesão cerebral, Epilepsia e Asma. Direito à saúde assegurado pelos artigos 6o e 196 da CF. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário em casos de saúde limitada por meio dos entendimentos firmados pelo STF no âmbito dos Temas no 6, 793 e 1234. Responsabilidade solidária entre os entes estatais superada. Autor surpreendido com novos requisitos criados pelos acordos interfederativos homologados pelo STF. Jurisprudência vinculante, de observância obrigatória, aplicável imediatamente aos processos em curso. Necessidade, todavia, de atender aos princípios da economia processual, instrumentalidade de formas, "não surpresa", devido processo legal e ampla defesa. Parte autora que tem direito subjetivo de corrigir os vícios supervenientes da petição inicial, originados das teses firmadas nos Temas de repercussão geral no 6, 793 e 1234. Arts. 10 e 321 do CPC. Necessidade, outrossim, de oportunizar a desistência da demanda, diante das limitações supervenientes ao direito material pretendido. Impossibilidade de compelir a parte autora à demanda involuntária. Princípio da legalidade. Art. 5o, II, da CF. Anulação do processo, "ab initio", de ofício, prejudicados os recursos.